Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material).



    Todas as partes já apresentaram as alegações finais.



    A Defesa de RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR requereu a transferência do acusado da Penitenciária Federal de Mossoró/RN, “preferencialmente, para um quartel da Polícia Militar do Estado do Rio de janeiro ou para uma unidade do Sistema Prisional do Estado do Rio de Janeiro, compatível com a sua condição de Delegado de Polícia, com as consequentes comunicações às autoridades competentes para cumprimento da decisão que vier a ser proferida em decorrência do presente pedido” (eDoc.2276).



    Em 30/6/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “A proposta formulada pela defesa do custodiado não implica, portanto, mera transferência de unidade prisional, senão a alteração do regime penitenciário a que ele se encontra submetido, o que não se define por critérios de conveniência particular. De resto, o Ministério Público Federal entende que se encontram rigorosamente mantidas as circunstâncias que justificaram a inclusão do requerente no Sistema Penitenciário Federal, todas elas devidamente explicitadas em decisão proferida pelo Ministro Relator”.



    E, ao final, manifestou-se pelo“indeferimento integral do pedido” (eDoc.2298).



    É o relatório. DECIDO.



    No caso dos autos, ainda não houve o julgamento desta Ação Penal, razão pela qual o réu continua a ser considerado preso provisório, e a unidade prisional onde se encontra custodiado é adequada a sua situação, como bem pontuou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.2298):



    “Os estabelecimentos federais, submetidos às regras da Lei nº 11.671/2008, destinam-se a presos de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais representaria risco à segurança pública ou à ordem interna do próprio estabelecimento. Seu objetivo primário é o isolamento de lideranças de organizações criminosas e de presos com perfil psicossocial incompatível com o regime comum. 



    A proposta formulada pela defesa do custodiado não implica, portanto, mera transferência de unidade prisional, senão a alteração do regime penitenciário a que ele se encontra submetido, o que não se define por critérios de conveniência particular.



     De resto, o Ministério Público Federal entende que se encontram rigorosamente mantidas as circunstâncias que justificaram a inclusão do requerente no Sistema Penitenciário Federal, todas elas devidamente explicitadas em decisão proferida pelo Ministro Relator.



     Lembra, nesse mesmo contexto, que a transferência do preso para quartel militar ou unidade equivalente tem por finalidade assegurar-lhe o recolhimento em cela separada, não necessariamente em local diverso do sistema prisional, exigência que, mesmo que se admitisse presente, não estaria, no caso, sendo violada”.



    Assim, neste momento, não cabe a transferência do réu RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, tendo em vista que permanência na Penitenciária Federal de Mossoró/RN atende à decisão que determinou a sua prisão preventiva e às circunstâncias do caso concreto.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO, por ora, o requerimento de transferência do réu RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR.



    Intemem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente